Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil, posse de imóvel em situação fundiária irregular, adquirida mediante cessão de direitos antes da penhora, tem aptidão jurídica para ser resguardada mediante embargos de terceiro.

II. Sem a demonstração da má-fé do adquirente não se configura a fraude à execução tipificada no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

III. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

IV. Recurso conhecido e desprovido.